Tribunal: TJES
Processo: 0000124-72.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-72.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZEU PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE INDICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA VIA PENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, deixando de arbitrar valor mínimo de reparação por danos morais.

2. Consta da denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2024, no bairro Centro, em Vitória/ES, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça e simulação de estar armado, a quantia de R$ 94,00 de uma farmácia, sendo capturado logo após o crime por policiais militares, ainda na posse do numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
uma questão
em discussão:

(i) verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando inexistente pedido expresso com indicação do valor ou de critérios objetivos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não se tratando de providência automática.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ainda nos casos de dano moral presumido, é indispensável pedido expresso e específico na denúncia, com indicação do valor pretendido ou de critérios objetivos para sua quantificação, a fim de possibilitar o pleno exercício da defesa.

6. No caso concreto, embora haja pedido genérico de reparação, inexiste indicação do montante pretendido ou produção de prova mínima acerca da extensão do dano moral, o que inviabiliza a fixação da indenização mínima na via penal.

7. Eventual pretensão indenizatória de natureza extrapatrimonial pode ser deduzida na esfera cível, ambiente processual adequado à instrução probatória específica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000124-72.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELIZEU PEREIRA ALVES

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (id. 16389461), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
ELIZEU PEREIRA ALVES
pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157, caput, do Código Penal), à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, além de
10 (dez) dias-multa
.

Nas razões recursais (id
16389466
), o Ministério Público sustenta, em síntese, a necessidade de
reforma parcial da sentença
para que seja
fixado valor mínimo a título de reparação dos danos morais suportados pela vítima
, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o dano moral, em crimes dessa natureza, ocorre
in
re

ipsa
, sendo prescindível a produção de prova específica quanto à sua ocorrência.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
22 de janeiro de 2024
, no bairro Centro, em Vitória/ES, o denunciado, de forma consciente e voluntária, subtraiu, mediante grave ameaça,
R$ 94,00 (noventa e quatro reais)
em espécie da farmácia
"Preço Baixo"
.

Consta que o denunciado adentrou o estabelecimento fingindo ser um consumidor e dirigiu-se ao caixa, onde abordou a funcionária
Ellen Tatiane Gomes Faria
. Na ocasião, simulou estar portando arma de fogo, mantendo a mão na cintura, e exigiu a entrega dos valores. Após a subtração, o réu empreendeu fuga, sendo capturado logo em seguida por policiais militares que patrulhavam a região e o encontraram na posse do dinheiro roubado.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise do mérito.

Embora o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autorize o magistrado, quando da prolação da sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, tal providência
não é automática
, encontrando limites no
devido processo legal
, no
contraditório
e na
ampla defesa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atualmente consolidada, especialmente após o julgamento do
REsp nº 1.986.672/SC (3ª Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
21/11/2023)
,
firmou entendimento no sentido de que,
mesmo nos casos de dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
, é

imprescindível
que haja
pedido expresso e específico na denúncia
, com indicação do valor pretendido
, ou, ao menos, critérios objetivos que permitam ao julgador fixar a indenização mínima, oportunizando-se à defesa o exercício pleno do contraditório.

No caso, verifica-se que, embora o Ministério Público tenha requerido genericamente a fixação de valor mínimo de reparação,
não houve indicação do montante pretendido
, tampouco produção de prova mínima acerca da extensão do alegado dano moral, o que inviabiliza a fixação da indenização na via penal, sob pena de violação às garantias processuais do acusado.

Ressalte-se que a via adequada para eventual apuração e quantificação mais ampla de danos de natureza extrapatrimonial permanece sendo a
esfera cível
, onde é possível a instrução probatória específica e adequada ao tema.

Assim, correta a sentença ao deixar de fixar indenização mínima, inexistindo reparos a serem feitos no ponto impugnado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para conhecer e negar provimento ao recurso.